Tribunal: TJSP
Processo: 2286682-71.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Alegação de inviabilidade de cumprimento de determinação – Fatos que, embora tenham se iniciado em 2019, continuaram a ser praticados nos anos seguintes – Possibilidade de cumprimento da determinação em relação aos seis meses que antecederam a propositura da ação. Inteligência do artigo 15 da Lei 12.965/2014. RECURSO NÃO PROVIDO.